Tribunal: TJMT
Processo: 1027642-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027642-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDNALDO MATHEUS BEJAS - CPF: 621.552.701-78 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME SEMIABERTO PARA FECHADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do condenado, do semiaberto para o fechado, sem sua prévia oitiva, após não ter sido localizado para início da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a regressão cautelar de regime, determinada sem a prévia oitiva do condenado, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (art. 118, I) autoriza a regressão de regime quando constatada falta grave, hipótese que abrange a impossibilidade de localização do apenado para início da execução da pena.

4. O § 2º do art. 118 da LEP exige a oitiva prévia do condenado, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar sem essa oitiva, desde que assegurada posterior oportunidade de justificação.

5. No caso, a decisão impugnada fundamentou a regressão cautelar na ausência de localização do apenado e previu expressamente a designação de audiência de justificação após o cumprimento do mandado de prisão.

6. A apresentação posterior de endereço atualizado pela defesa não afasta a legalidade da decisão, uma vez que, no momento de sua prolação, o condenado encontrava-se em local incerto e não sabido.

7. A decisão que indeferiu a reconsideração do pedido da defesa foi devidamente motivada e analisou as alegações apresentadas, inexistindo ilegalidade ou constrangimento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A regressão cautelar do regime de cumprimento de pena pode ser determinada sem a prévia oitiva do condenado, desde que tenha natureza cautelar e seja assegurada a posterior oportunidade de justificação.

2. A ausência de localização do apenado para início da execução da pena configura, em tese, falta grave que autoriza a regressão cautelar do regime.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V, e 118, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 988.738/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJe 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Ednaldo Matheus Bejas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Após a fixação das condições para o cumprimento da pena, o reeducando não foi intimado para dar início ao cumprimento da reprimenda em razão de encontrar-se em local incerto e não sabido.

Aduz que o Ministério Público requereu a suspensão cautelar do regime semiaberto, com expedição de mandado de prisão contra o paciente, tendo o magistrado determinado a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena para o regime fechado, com fundamento no art. 118, inciso I, da LEP.

Sustenta que a Defensoria Pública se manifestou nos autos informando o endereço atualizado do reeducando, devidamente comprovado, alegando que o réu não teve o dolo de se esquivar de sua pena, pois estava buscando tratamento e exercendo função lícita no novo domicílio.

Argumenta que não houve nova reanálise do pedido da Defensoria Pública, mesmo com a juntada de provas e justificação da ausência do cumprimento da pena, e que a regressão de regime só pode ser determinada após a oitiva do condenado, conforme art. 118, § 2º, da LEP.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para possibilitar ao paciente o direito de justificar-se do não cumprimento de sua pena, antes de ser proferida a decisão de regressão de regime para o fechado.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator por entender necessária a análise mais aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas. (ID 307637377)

Em resposta à solicitação de informações, o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT (documento ID 309357856), esclareceu que o paciente não foi localizado para intimação das condições e início do cumprimento da pena. Noticiou que o Oficial de Justiça certificou em 22/11/2024 que
“não existe a residência de número ‘255’”,
tendo procurado pelo reeducando junto a moradores vizinhos, que afirmaram não o conhecer. Diante disso, esclareceu que o juízo da execução acolheu pedido do Ministério Público e determinou, em 01/04/2025, a regressão cautelar do regime para o fechado, com fundamento no art. 118, I, da LEP, expedindo mandado de prisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pela Doutora Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem,
sumariando o seu entendimento desta forma:

“Habeas corpus. Regressão cautelar de regime por descumprimento das condições impostas ao semiaberto. Razões de impetração. 1. Sustenta o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, haja vista a r. decisão que decretou a regressão de regime ocorreu sem a oitiva do reeducando. - Improcedência - Ausência de ilegalidade na decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime. O reeducando foi condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, mas não foi localizado para início do cumprimento da pena, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que configura, em tese, falta grave (art. 50, V, da LEP). A regressão cautelar foi determinada com fundamento no art. 118, I, da LEP, sendo expressamente prevista a realização de audiência de justificação após o cumprimento do mandado de prisão, garantindo assim o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e admite a regressão cautelar sem prévia oitiva, desde que assegurada a posterior audiência de justificação, como ocorreu no caso em tela. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”.
(ID 313178870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do paciente, do semiaberto para o fechado, sem sua prévia oitiva.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 05 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com trânsito em julgado em 18/10/2017.

Após a distribuição do executivo de pena em 25/08/2022, foram fixadas condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto em 01/08/2023, dentre elas a obrigação de manter endereço atualizado e comparecer mensalmente ao juízo da execução.

Conforme informações prestadas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT (documento ID 309357856), o paciente não foi localizado para intimação das condições e início do cumprimento da pena. O Oficial de Justiça certificou em 22/11/2024 que "não existe a residência de número '255'", tendo procurado pelo reeducando junto a moradores vizinhos, que afirmaram não o conhecer.

Diante disso, o juízo da execução acolheu pedido do Ministério Público e determinou, em 01/04/2025, a regressão cautelar do regime para o fechado, com fundamento no art. 118, I, da LEP, expedindo mandado de prisão.

A Defensoria Pública, em 30/06/2025, apresentou manifestação informando o endereço atualizado do reeducando no Estado de São Paulo (Rua Vale do Sol, 5 – Quadra G, Lote 5 – Santa Fé do Sul/SP), bem como requereu a reconsideração da regressão cautelar do regime, alegando que o paciente não teve a intenção de se esquivar da sua sanção penal, estava em seu novo domicílio exercendo emprego lícito e em tratamento de dependência química.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido da Defesa, requerendo a expedição de carta precatória à Comarca de Santa Fé do Sul/SP por ser o local de residência do apenado.

Em 24/07/2025, o juízo determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Santa Fé do Sul/SP, para fins de fiscalização do cumprimento da pena, e em 22/08/2025, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que regrediu cautelarmente o regime.

Contudo, o paciente não foi localizado para início do cumprimento da pena, encontrando-se em local incerto e não sabido, conforme certificado pelo oficial de justiça. Tal circunstância configura, em tese, falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, por descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Por sua vez, o §2º do mesmo artigo dispõe que:
“Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

A questão central reside em verificar se a regressão cautelar de regime, sem a prévia oitiva do apenado, configura constrangimento ilegal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, desde que o provimento tenha natureza cautelar e seja assegurada posterior oportunidade de justificação.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de regressão cautelar de regime sem oitiva prévia do condenado, desde que o provimento tenha natureza cautelar e seja assegurada posterior oportunidade de justificação.”
(AgRg no HC n. 988.738/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada expressamente prevê que, após o cumprimento do mandado de prisão, será designada audiência de justificação, oportunidade em que o paciente poderá apresentar sua versão dos fatos e exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a decisão foi fundamentada na circunstância de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, o que inviabilizou sua intimação para início do cumprimento da pena no regime semiaberto e configura, em tese, falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP.

Embora a Defensoria Pública tenha posteriormente informado o endereço atualizado do paciente, tal fato, por si só, não afasta a legalidade da decisão que determinou a regressão cautelar do regime, uma vez que, quando foi proferida, o paciente encontrava-se em local incerto e não sabido, não tendo comparecido ao juízo para dar início ao cumprimento da pena.

Ressalte-se que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da regressão cautelar foi proferida após a análise das justificativas apresentadas pela defesa, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto e em consonância como parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ednaldo Matheus Bejas
, por não vislumbrar constrangimento ilegal na decisão que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, uma vez que foi assegurada ao paciente a posterior realização de audiência de justificação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025